Tribunal: TJSP
Processo: 1016867-37.2017.8.26.0008
Classe: Agravo Interno Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000214056
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1016867-37.2017.8.26.0008/50001, da Comarca de São
Paulo, em que são agravantes BANCO DO BRASIL S/A e
MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA, é
agravado MARIA DE LOURDES MOREIRA MAZONI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo interno. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 25 de março de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1016867-37.2017.8.26.0008/50001 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1016867-37.2017.8.26.0008/50001
COMARCA: SÃO PAULO (1a VARA CÍVEL)
AGRAVANTES: BANCO DO BRASIL S/A E MASTERCARD BRASIL
SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA
AGRAVADO: MARIA DE LOURDES MOREIRA MAZONI
VOTO No 29.471
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
Danos
causados
por
fraudes ou delitos praticados por terceiros.
Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Risco da atividade (tema
466)
Ausência
de
demonstração
do
desacerto
da
aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ
em
julgamentos
repetitivos. Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto
por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão que, em ação
declaratória
de
inexistência
de
débito,
negou
seguimento a recurso especial, pois o V. Acórdão
recorrido observou as orientações estabelecidas no E.
Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais nos
1.197.929/PR e no 1.199.782/PR, julgados sob o regime
dos recursos repetitivos. Alega que não houve defeito
na prestação do serviço e a inexistência de comprovação de conduta culposa, afastando-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1016867-37.2017.8.26.0008/50001 - Voto no
3
responsabilidade do banco. Destaca a culpa exclusiva
da consumidora, ao fornecer seus dados pessoais a
terceiros permitindo a fraude.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento
se o recorrente demonstrar que, por ausência de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
V. Acórdão objeto do inconformismo especial e os
paradigmas apontados na decisão recorrida é evidente.
Com
efeito,
julgados
os
Recursos
Especiais no 1.197.929/PR e no 1.199.782/PR, sob o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1016867-37.2017.8.26.0008/50001 - Voto no
4
regime
dos
recursos
repetitivos,
o
E.
Superior
Tribunal de Justiça decidiu que as instituições
bancárias respondem objetivamente pelos danos causados
por fraudes ou delitos praticados por terceiros

como, por exemplo, abertura de conta corrente ou
recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos
,
porque
tal
responsabilidade decorre do risco do empreendimento,
caracterizando-se como fortuito interno. Confira-se a
fls. 368/370.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls.309/314)
está
em
perfeita
sintonia
com
a
orientação superior, ao concluir pela responsabilidade
objetiva da instituição financeira.
Confira-se trecho do V. Acórdão: “O caso
concreto revela falha na prestação dos serviços pelos
corréus, pois as transações descritas pela autora como
realizadas de forma fraudulenta se deram todas em
dias, horas e valores que desbordam do seu perfil de
movimentação (fls. 33/44). Os corréus (assim como
todos que integram a cadeia de consumo) tem o dever de
conferir a lisura da utilização do cartão magnético
por seu portador, mesmo que ele seja operado com
circuito eletrônico integrado miniaturizado (chip). Se
houvesse a prática de tal exigência, a fraude poderia
ter sido evitada” (fls.312/313).
Indiscutível,
pois,
a
aplicação
do
regime dos recursos repetitivos.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1016867-37.2017.8.26.0008/50001 - Voto no
5
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO